Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação às substituídas JURACY DOS SANTOS e LAURENTINA RODRIGUES PORTO e o consequente prosseguimento do feito, veiculado pelo exequente ao ID n. 13426740. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador